Tribunal: TJDFT
Processo: 0718064-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0718064-16.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ERTON ELMER BEZERRA RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Peticiona o agravante (ID 26497875) para noticiar fato novo relativo à prolação de decisão liminar na ADPF no 828 MC/DF, de Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinando a suspensão de medidas de desocupação de áreas que já estavam habitadas antes de 20 de março de 2020, quando foi aprovado o estado de calamidade pública em razão da pandemia do Covid-19. Defende que o entendimento supra se aplica ao caso dos autos, por se tratar de ocupação anterior ao édito que aprovou o estado de calamidade pública e que serve de moradia para o recorrente e sua família. Pede o deferimento da tutela recursal, a fim de suspender a intimação demolitória no D126013-OEU, realizada pelo DF LEGAL (AGEFIS – Agência de Fiscalização do DF). Pois bem. Em decisão de ID 26266450, em sede liminar, esta Relatoria indeferiu o pleito do agravante, pautado na norma de regência (Lei Distrital 6.138/2018) e nos princípios legais que regem a matéria, consignando: No caso, a possibilidade incerta e futura de regularização da área não se traduz em permissão para edificações, sob pena de assegurar a manutenção de tais imóveis em franco detrimento do meio ambiente e da sociedade em geral, eis que a edificação indicada padece de legalidade, impondo-se o reconhecimento do dever da Administração, no regular exercício do poder de polícia, de determinar a demolição de construções em desacordo com os normativos de regência. Os direitos constitucionais à dignidade da pessoa humana, à moradia e à função social da propriedade devem ser interpretados em consonância com os demais preceitos salvaguardados na Carta Magna, não podendo prevalecer, de forma absoluta, ao dever estatal de coibir a ocupação irregular e desenfreada de terras públicas, até porque sem o devido licenciamento, tais edificações estão desprovidas dos elementos mínimos de segurança necessária para os seus ocupantes e demais integrantes da sociedade. Entendo que não houve qualquer afronta ao devido processo legal, eis que deve ter primazia o interesse público e o poder de polícia, sendo incompatível com este, em seu exercício pleno, a exigência do cumprimento de formalidades várias que causem tolhimento à atuação legal do Estado. Em face da existência de construção erigida em área com mera expectativa de regularização (ou seja, irregular), e sem licenciamento, nenhuma ilegalidade há no exercício do regular poder de polícia. Nesse contexto, impõe-se o raciocínio de que a agência de fiscalização (DF LEGAL) atuou em atenção ao princípio da legalidade, que impõe ao administrador a subsunção aos ditames do ordenamento jurídico. No entanto, diante da novel decisão no bojo da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 828, com pedido de medida cautelar, exerço o juízo de retratação, ante a possibilidade de adequação do decisum na hipótese de superveniência de precedente vinculante. Detida análise da íntegra da decisão de lavra do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, aqui mencionada, revela o anseio do Poder Judiciário brasileiro em relação à crise instaurada pela recente pandemia, levando-se em consideração que uma das principais estratégias atualmente difundidas pelos especialistas para o combate da Covid-19 é o isolamento social. Nesse contexto, afirma Sua Excelência: “a residência passou a ser um escudo relevante contra o vírus. A garantia do direito à moradia, fundamental per se, agora também é um instrumento de promoção da saúde”. Não se pode olvidar, inclusive em observância à Recomendação no 90 editada pelo Conselho Nacional de Justiça, aprovada em 23 de fevereiro de 2021, que o Poder Judiciário tem avaliado com cautela e sensibilidade social o deferimento de tutelas de urgência que tenham como objeto desocupação coletiva de imóveis urbanos e rurais, especialmente quando envolvem pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica, enquanto perdurar o estado crítico da atual crise sanitária. Igualmente, deve-se ponderar que, ao se autorizar uma intervenção destinada à desocupação e remoção de pessoas, criasse obstáculos maiores à prática do isolamento social, pois, em muitos casos, há dificuldade financeira para se encontrar nova moradia, além do fato de que se coloca em risco também os executores da medida, tais como policiais e servidores públicos. Diante dessas e de outras premissas absolutamente excepcionais é que foi deferida parcialmente a medida cautelar nos autos da ADPF no 828/DF, nos seguintes termos: IV. CONCLUSÃO 61. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para: i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo no 6/2020); ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1o, da Lei no 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. Observe-se que, na hipótese de ocupações de natureza coletiva anteriores a 20 de março de 2020, a proteção contra medidas de desocupação e remoção forçada alcançou os imóveis que sirvam de moradia, sem distinção do nível sócio-econômico dos ocupantes, e aqueles que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, destacando-se que se trata de um adiamento temporário (pelo prazo de 6 meses a contar da citada decisão). Quanto à abrangência conferida na r. decisão emanada pelo STF e do seu efeito vinculante próprio do controle concentrado de constitucionalidade, caberá aos juízes da 1a Instância e Tribunais locais, que compõem as vias ordinárias, aferir a aplicação ou não da suspensão de desocupação e reintegração de posse coletiva, segundo as peculiaridades de cada caso concreto. De volta ao caso em foco, entendo que a situação fática do agravante se subsome à hipótese jurídica delineada pelo eminente Ministro Luís Roberto Barroso, uma vez que a ocupação do imóvel localizado na Rua 04, Chácara 300, Lote 15-A, Condomínio Residencial Palmeira Imperial, Colônia Agrícola Vicente Pires (DF), é anterior a 20 de março de 2020, evidentemente serve de moradia por estar situado em condomínio residencial, além de ser residido pelo agravante e sua família, o que caracteriza a natureza coletiva da ocupação. À vista desses fundamentos, tem-se que a pretensão do recorrente, de um juízo incipiente, próprio desta fase, preenche os requisitos para a concessão da medida de urgência postulada. Pelo exposto, reconsidero a decisão de ID 26266450 e defiro o pedido liminar para determinar que o Distrito Federal se abstenha de efetuar qualquer medida que resulte em desocupação ou demolição do imóvel indicado nos autos, até ulterior decisão. Por conseguinte, julgo prejudicado o agravo interno de ID 26233191, interposto pelo recorrente para reforma da decisão ora revogada. Comunique-se ao douto Juízo da Causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Brasília-DF, 16 de junho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador